Tribunal: TJSP
Processo: 1096364-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE SEGURADO – DANOS CAUSADOS DIRETAMENTE POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000029377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096364-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A (SASAM), é
apelado EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1096364-47.2019.8.26.0100
Apelação Cível no 1096364-47.2019.8.26.0100 -Voto no 36682
2
Apelante: Sul América Seguro de Automóveis e Massificados S/A
(SASAM)
Apelada: EDP São Paulo Distribuição De Energia S.A.
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível
Juiz prolator: Laura de Mattos Almeida
SEGURO
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA
SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE SEGURADO

DANOS CAUSADOS DIRETAMENTE POR DESCARGA
ATMOSFÉRICA NO SISTEMA DE AQUECIMENTO
SOLAR
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O
DANO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA
CONCESSIONÁRIA AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36682
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela companhia seguradora em face da concessionária de
serviços públicos de energia elétrica, em decorrência do pagamento de
indenizações a segurados por equipamentos danificados por variação de
energia.
A apelante pretende a inversão do julgado alegando
que os equipamentos eletrônicos que guarneciam o segurado foram
danificados em razão de variação ocorrida na rede de distribuição de
energia elétrica administrada pela apelada, comprovando o nexo causal
entre os danos e a má prestação de serviços da concessionária, cuja
responsabilidade é objetiva, acrescentando, por fim, que a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1096364-47.2019.8.26.0100
Apelação Cível no 1096364-47.2019.8.26.0100 -Voto no 36682
3
prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao acolhimento
da pretensão ora deduzida em juízo.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, §
6o, da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua
ou atenue essa responsabilidade.
No caso, porém, a própria seguradora juntou laudo
de sinistro sobre a queima do sistema de interfone e portões eletrônicos
(fl. 65) e parecer técnico da empresa responsável pelos elevadores do
edifício segurado (fl. 61), ambos indicando que os danos foram causados
pela queda de descarga atmosférica no imóvel segurado (fl. 61 e 65).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1096364-47.2019.8.26.0100
Apelação Cível no 1096364-47.2019.8.26.0100 -Voto no 36682
4
Nestas circunstâncias, data vênia, não há como
responsabilizar a concessionária, uma vez a própria recorrente traz
elementos de convicção no sentido de que os danos foram causados
diretamente por descargas atmosférica, o que afasta o nexo causal com a
atividade de fornecimento de energia, sendo, pois, de rigor a
manutenção da improcedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários advocatícios devidos pela recorrente para
15% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator